Tribunal: TJSP
Processo: 0003062-30.2022.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (escalada e concurso de pessoas). Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu preso em flagrante, na posse da res. Prova segura. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Qualificadoras comprovadas pela prova oral e pericial. Pleito de reconhecimento da forma tentada. Inadmissibilidade. Bens subtraídos foram retirados da esfera de

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (escalada e concurso de pessoas). Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu preso em flagrante, na posse da res. Prova segura. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Qualificadoras comprovadas pela prova oral e pericial. Pleito de reconhecimento da forma tentada. Inadmissibilidade. Bens subtraídos foram retirados da esfera de disponibilidade de seu proprietário. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Incidência da atenuante da confissão espontânea. Redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ. Fixado o regime prisional inicial aberto. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Recurso desprovido.